Tribunal: STF
Processo: RE 1302317
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 2, fls. 84-85):
    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. COEFICIENTE DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO 8.426/2015. VIOLAÇÃO AO ART. 150, III, C, E AO ART. 195, §6º, DA LEI FUNDAMENTAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROVIMENTO. 
    1. Para que se possa cogitar de ofensa tanto ao art. 150, III, c, como ao art. 195, §6º, da Constituição Federal, é preciso, antes, que reste demonstrado o aumento do tributo, o que pressupõe a elevação de sua alíquota ou base de cálculo
    2. É de se ver que o Decreto 8.426/2015 foi editado dentro dos limites do art. 27, §2º, da Lei nº 10.865/2004, devendo ser posta em relevo a presunção de constitucionalidade da norma, haja vista a inexistência de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Órgão Plenário desta Corte, em observância ao art. 97, da Lei Maior.
    3. Não se podendo cogitar de elevação de base de cálculo no caso concreto, tem-se que as alíquotas das contribuições para o PIS e para a COFINS, por força do princípio da legalidade (art. 150, I, CF), são fixadas em lei, sendo de notar que o restabelecimento da alíquota promovida pelo Decreto 8.426/2015, de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), incidentes sobre receitas financeiras, está dentro, portanto, do limite das alíquotas das contribuições no regime em análise, que são, respectivamente, 1,65% (um vírgula sessenta e cinco por cento) e de 7,6% (sete vírgula seis por cento). O coeficiente de redução a que se refere o § 5º do art. 23 da Lei nº 10.865/2004, a ser fixado por regulamento, constitui medida de caráter extrafiscal, não representando alteração da alíquota fixada por aquela norma legal, a qual permaneceu inalterada, por ausência de lei formal, superveniente, principalmente porque, ao contrário do previsto no art. 153, §1º, da Constituição, inexiste regra constitucional, quanto às contribuições sociais, facultando ao Poder Executivo fixar suas alíquotas.
    4. Apelação a que se nega provimento”.
    No apelo extremo (Vol. 2, fl. 128), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 150, I; 153, §1º; e 195, § 12, da CF/1988. Em suma, defende a inconstitucionalidade do aumento das alíquotas do PIS e Cofins sobre a receita financeira por meio de decreto e a impossibilidade de delegação de competência tributária ao Poder Executivo.
    É o relatório. Decido. 
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 1.043.313-RG, de Relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/12/2020, sob o rito da repercussão geral (Tema 939), fixou tese no sentido de que:
    É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal.
    O acórdão recorrido observou essa diretriz. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente